Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA.
1. A ação coletiva no 32.159/97 foi ajuizada em data anterior a extinção da Fundação Zoobotânica, nos anos 2000, exclusivamente contra o Distrito Federal, alcançando somente as parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante disposto no título judicial. 1.1 Neste contexto, resta evidente que o agravado, então vinculado à extinta Fundação Zoobotânica, não foi alcançado pelo título executivo constituído, por não possuir vínculo empregatício com o Distrito Federal à época da constituição do título.
2. O título executivo resultante dessa ação coletiva não é extensível aos servidores de Fundação extinta após o seu ajuizamento, mesmo que tenham sido incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, como consequência da extinção. Não há legitimada ativa. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito. (Acórdão 1665822, 07379194420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.)
3. Tendo em vista o Princípio da Unicidade Sindical, tratando-se de servidor pertencente a outra base sindical não é possível se beneficiar de decisões obtidas pelo Sindireta/DF em favor dos seus filiados.
4. Agravo conhecido e provido.